Tribunal: STF
Processo: ARE 1246320
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. INCISO V DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. CONTEÚDO NÃO CONSTANTE NO EDITAL. POSSIBLIDADE DE ANULAÇÃO PELO JUDICÁRIO.
    I – Por tratar-se de prova objetiva relativa a concurso público, em que se admite apenas uma resposta como correta, é possível a revisão judicial quando a questão posta está em desacordo com a lei ou desatende os critérios estabelecidos na prova editalícia.
    II – Apreciação judicial dos atos administrativos inquinados de nulidade atém-se ao exame da legalidade e da sua adequação ao texto legal, de acordo com a Carta Federal (art. 5°, inciso XXXV).
    III - Acórdão rescindendo proferido em conformidade com as jurisprudências dos Tribunais Superiores, não havendo, portanto, violação literal de disposição de lei, previsto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
    IV – Ação julgada improcedente (Documento eletrônico 2)”.
    Tendo em vista o julgamento do RE 632.853-RG/CE (Tema 485 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 21).
    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de matéria diversa da discutida no acórdão recorrido (documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2° e art. 5° LXIX, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão posta nos autos:
    “No entanto, por se tratar de prova objetiva relativa a concurso público, em que se admite apenas uma resposta como correta, é possível a revisão judicial quando a questão posta está em desacordo com a lei ou desatende a critério estabelecido na regra editalícia, por não conter resposta correta ou por consignar duas ou mais opções, por consignar duas ou mais opções igualmente corretas ou, ainda, por abordar matéria não constante do Edital do certame, dando ensejo à sua nulidade, em virtude da existência de erro em sua formulação.
    Em tais situações, não se pode afastar a possibilidade de apreciação do ato pelo Judiciário, pois desatendido o princípio da legalidade, condição primeira para a validade e eficácia do ato administrativo, ante a desconformidade do critério adotado quando da realização da prova com aquele fixado na regra editalícia. [...]
    Assim, considerando que o concurso público é ato vinculado ao seu Edital, não poderiam constar na prova objetiva matérias que não fazem parte do seu programa. Tal situação contraria o princípio da legalidade e da razoabilidade, que devem ser respeitados pela Administração Pública, merecendo, em caso de desrespeito, a intervenção do Poder Judiciário” (págs. 5 a 7 do documento eletrônico 4, grifei).
    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF; e das cláusulas do edital do certame, o que é vedado pela Súmula 454 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA QUESTÃO DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.158.047-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Mandado de segurança. Concurso público. 3. Questão discursiva. Anulação. Possibilidade. Conteúdo não previsto no edital de abertura do certame. 4. Impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da reinterpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 922.154-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator